Tribunal: TJPA
Processo: 0847029-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847029-21.2020.8.14.0301

APELANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

APELADO: CARLOS RAMON BENTES VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. CÔNJUGE TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO POR INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança impetrado por Carlos Ramon Bentes Viegas, em face de ato atribuído à Secretária de Educação do Município de Belém.

O impetrante relata que é servidor público do Município de Belém, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no cargo de arquiteto.

Prossegue afirmando que sua esposa é servidora pública federal empossada em 13 de maio de 2016 no cargo de contadora junto à Universidade Federal do Pará e que, no interesse da Administração Pública foi redistribuída, em 20/02/2020, para a Universidade Federal do Ceará, conforme documento.

Assim, postulou a licença para acompanhamento de cônjuge, que lhe restou indeferida, sob o argumento de que inexistem
as condições indispensáveis e obrigatórias para a concessão da referida licença, com fundamento no entendimento de que outra licença só poderia ser concedida ao autor após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, conforme previsão dos arts. 115 e 116 da Lei 7.502/90, em razão do que impetrou o presente Mandado de Segurança.

A liminar foi concedida em decisão de Id. 9934990.

Ao prestar informações, a SEMEC sustenta que a concessão da licença pleiteada é ato discricionário da Administração Pública; que no período de 26/12/2017 a 25/12/2019, o autor gozou de licença para fins particulares (Portaria nº 3661/2018 – GABS SEMAD), o que inviabiliza a concessão de novo afastamento. (Id. 9934996).

O Município de Belém informa o cumprimento da liminar em Id. 9934999.

Em Id. 9935008 sobreveio a sentença concedendo a ordem.

Irresignado, o Município apelou da decisão, argumentando, em razões recursais, 1) que a concessão da licença é um ato discricionário da Administração, que poderá ou não autorizá-la; 2) que, no caso do autor, este já havia gozado previamente de uma licença para fins particulares, conforme Portaria 3661/2018-GABS SEMAD de 07/11/2018, em que gozou licença sem vencimento no período de 26/12/2017 a 25/12/2019; 3) que, ao apreciar o novo requerimento do Autor, a Administração Pública entendeu que, como ele já havia gozado da licença sem vencimento, não deveria gozar de nova licença, a fim de que assim pudesse manter a prestação de serviços em prol do Município; 4) que a exigência de ter decorrido pelo menos dois anos da licença anterior não se trata de mera aplicação do artigo 116 da Lei 7.502/90, mas sim do fundamento discricionário adotado pela Gestão Pública, entendendo o gestor que é prejudicial para a Administração a concessão de nova licença, tendo em vista que o Autor recentemente já gozara do benefício. Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas em Id. 9935017.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (Id. 10523721).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A questão consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança no presente Mandado de Segurança, conferindo ao impetrante a licença pleiteada.

A concessão da licença em questão está regulamentada na Lei Municipal nº 7.502/1990, que assim dispõe:

Art. 93 - Conceder-se-á ao funcionário licença:

(...) VI - por motivo de afastamento do cônjuge;

(...) XI - para tratar de interesse particular

§ 2º - O funcionário não poderá permanecer em licença por período superior a vinte e quatro meses, salvo nos casos dos incisos VI, VII, VIII e IX.

Seção VI

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 107 - Poderá ser concedida licença ao funcionário para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, funcionário público civil ou militar, para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º - A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2º - Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o funcionário poderá ser colocado à disposição de outro órgão público, sem ônus para o Município.

Dos autos se extrai que o recorrido cumpre todos os requisitos legais exigidos para a concessão da licença para acompanhamento de cônjuge, a saber, é servidor público, casado com servidora pública federal
transferida por interesse e conveniência da Administração Pública
para outro Estado.

O argumento usado pelo Município para a não concessão do benefício é o fato de ter liberado gozo de licença anterior, para o período de novembro de 2017 a dezembro de 2019, o que entendo não prosperar, já que o novo pedido aqui solicitado tem fundamentação diversa do anterior e encontra respaldo no artigo 93 § 2º da Lei ao norte descrita.

Ademais, como bem apontado pelo Magistrado, a Constituição Federal assegura em seus arts. 226 e 227 o princípio da preservação da família, no qual o Estado deve assegurar a convivência familiar, bem como a preservação do núcleo familiar, o que entendo se estender como garantia ao servidor público.

Assim, deve a Administração Pública possibilitar, sempre que possível a manutenção da convivência familiar daquele servidor público que tiver seu cônjuge ou companheiro deslocado para outra localidade no território nacional ou no exterior, consoante art. 226 da Constituição Federal.

No presente caso, uma vez que a esposa do impetrante foi redistribuída por interesse da Administração, estando preenchidos todos os requisitos da norma municipal e não havendo que se falar em ônus à Administração, deve ser concedida a licença ao servidor, em atenção ao princípio da preservação da família.

Sobre essa situação, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 26, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei 8.112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal 1.794 de 30 de setembro de 2009).

2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.

3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008.

4. Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011).

5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público. Recurso ordinário provido. (STJ. RMS 34630/AC 20110131843-5. Órgão julgador: T1 – Primeira Turma. Relator: Min. Humberto Martins. Data do julgamento: 18/10/2011. Data da publicação no DJE: 26/10/2011).

Pelo exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença proferida na origem, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024